Tribunal: TJDFT
Processo: 0729478-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRECARIEDADE. CAUÇÃO. AUTOS PRINCIPAIS.
1. O pedido de levantamento da caução ofertada em ação de despejo (art. 59, §1o, da Lei 8.245/1991) deve ser formulado e apreciado nos próprios autos em que foi apresentada a garantia.
2. Não se mostra adequada, a prática de atos próprios da fase de conhecimento nos autos do cumprimento provisório de sentença, considerando a necessidade de controle dos atos processuais na ação de despejo.
3. Ademais, também a execução provisória requerer a oferta de garantia, nos termos do inciso IV do art. 520 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.